Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703571-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO SERGIO DUARTE DE JESUS, ROBSON MACHADO, ROGERIO FARIAS FERREIRA, MERIAN BORGES DE SOUSA, RUBENS DARIO TELES, NUBIA DE SOUZA NOBRE, RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA, OMIR HUMBERTO DA SILVA, TANIA MARCIA COELHO LIRA MAGALHAES, PAULO ROVILO HOFFMANN D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 56405148) opostos por DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 55969262) que determinou a suspensão da tramitação da presente apelação até final julgamento do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IDRD 21). Alega, em resumo, que a decisão restou obscura e contraditória, ao não observar que a questão afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão do IRDR 21, cuja tese jurídica se refere à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, não coincide com a moldura fática e jurídica do presente processo, uma vez que os apelantes são policiais civis representados pelo SINPOL. Postula a condenação da parte adversa nas sanções pela litigância de má-fé. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de dar prosseguimento ao feito, com o desprovimento da apelação. Contrarrazões dos embargados, pelo não provimento do recurso integrativo (ID 56710030). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Esclareça-se que as contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Em verdade, a alegação de vícios formulada pelo embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e possui nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. In casu, trata-se de apelação cível interposta pelos ora embargados em face da r. sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por eles em desfavor do embargante, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a ilegitimidade ativa dos exequentes. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os apelantes, policiais civis, de carreira representada pelo SINPOL/DF, podem executar título executivo obtido pelo SINDIRETA/DF. Como exposto na decisão embargada (ID 55969262), a questão tratada no presente recurso foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IDRD 21). Por ocasião do referido julgamento, o e. Desembargador Relator do referido IRDR determinou a suspensão dos feitos que contenham controvérsia acerca da legitimidade para a execução da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97. A propósito, eis a ementa do acórdão: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Observa-se, ainda, que a controvérsia posta no presente recurso é alcançada pelo mencionado IRDR, como deixou claro o e. Desembargador Relator em seu voto de admissão, acolhido de forma unânime no âmbito da Câmara de Uniformização. Confira-se: “(...). Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. (...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...). Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto”. (ID 53377218, pág. 9-16 dos autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000 - grifos originais). Verifica-se, portanto, que não há nenhum vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé aos embargados, verifica-se que esses exerceram, de forma regular, o direito de recorrer, não restando evidenciado dolo e/ou má-fé em sua atuação, os quais, de acordo com a farta jurisprudência desta Corte, não podem ser presumidos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MERO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé ou pela prática de atos contra a dignidade da justiça quando ausente a constatação de atuação que extrapole os limites da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1639670, 07102273720178070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Inexistindo, portanto, elementos suficientes a caracterizar a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância temerária por parte dos embargados, não há falar em cominação de multa a esse título. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora